Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-75.2025.8.11.0021
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000814-75.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOAO VICTOR BENTO GOMES - CPF: 070.868.001-12 (RECORRIDO), CAIO MAIA - CPF: 050.387.141-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO NA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) contra sentença que declarou a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva do autor e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O bloqueio do documento ocorreu de forma automática em 2024, em razão de infração cometida em 2019 (período de PPD), sem que houvesse a instauração de processo administrativo prévio para garantir o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em determinar se a cassação de CNH definitiva, motivada por infração cometida no período de Permissão para Dirigir (PPD), pode ocorrer de forma automática pelo sistema da autarquia ou se exige a instauração de processo administrativo prévio, bem como se tal ato enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 265, estabelece que as penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir exigem decisão fundamentada em processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

4.

No caso concreto, a expedição da CNH definitiva e sua posterior renovação geraram presunção de regularidade. A administração, ao exercer a autotutela após anos da concessão do documento definitivo, não pode suprimir o direito de dirigir do cidadão de forma unilateral e automática, sob pena de violação ao devido processo legal.

5.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência consolidada indica que o vício formal no ato administrativo de trânsito, embora enseje sua anulação, não gera dano moral
in re ipsa
. Inexistindo prova de humilhação, perda de emprego ou situação extraordinária que fira a dignidade da pessoa humana, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a nulidade do ato administrativo de cassação.

Tese de julgamento:

1.

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, ainda que decorrente de infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), exige a prévia instauração de processo administrativo regular, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

O bloqueio ou cassação indevida de documento de habilitação por erro procedimental da administração não configura, por si só, dano moral indenizável, ressalvada a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 148, § 3º, e art. 265; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Segunda Turma Recursal/MT, N.U 1058482-98.2024.8.11.0001, j. 18/08/2025; Primeira Turma Recursal/MT, N.U 1010737-88.2025.8.11.0001, j. 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT) em face de sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais.

Na petição inicial, o autor JOÃO VICTOR BENTO GOMES narrou ter obtido a Permissão para Dirigir (PPD) em 13/09/2019 e, após o período de um ano, recebeu a CNH definitiva em 13/11/2020. Relatou que, em 23/01/2024, renovou regularmente sua habilitação com validade até 2034. Contudo, foi surpreendido com o bloqueio do documento por "cassação" decorrente de infração cometida ainda no período da permissão provisória. Sustentou a nulidade do ato por ausência de processo administrativo e violação ao contraditório, requerendo a anulação da cassação e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade da cassação da CNH definitiva por ausência de prévio procedimento administrativo, determinando o desbloqueio do documento e condenando o DETRAN-MT ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o DETRAN-MT arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a infração foi aplicada pela Prefeitura de Água Boa/MT. No mérito, defendeu a desnecessidade de processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva (art. 148, § 3º, do CTB) e a legalidade do bloqueio automático. Pugnou pelo afastamento da condenação por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A controvérsia reside em verificar a legalidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do autor, motivada por infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), sem a prévia instauração de processo administrativo, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

Inicialmente, quanto ao direito aplicável, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece em seu art. 148, § 3º, que a CNH definitiva será conferida ao condutor que não tenha cometido infração grave ou gravíssima durante o primeiro ano de permissão. Todavia, a jurisprudência e o próprio texto legal impõem limites à autotutela administrativa quando o documento definitivo já foi expedido.

O art. 265 do CTB é imperativo ao determinar:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

No caso concreto, o autor obteve sua CNH definitiva em 2020 e chegou a renová-la em 2024. O DETRAN-MT, ao permitir a expedição e a renovação do documento sem qualquer ressalva por mais de quatro anos, criou no administrado uma legítima expectativa de regularidade. A cassação posterior, de forma automática e sem oportunizar a defesa, viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido de que a cassação da CNH definitiva exige processo administrativo regular, ainda que o motivo seja infração do período de prova:

"1. A cassação de CNH definitiva sem a instauração do devido processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, é nula de pleno direito." (N.U 1058482-98.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 18/08/2025)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto à nulidade do ato de cassação, ante a flagrante ilegalidade na supressão do direito de dirigir sem o devido processo legal.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, a reforma da sentença é medida que se impõe. Embora o ato administrativo seja nulo por vício procedimental, a jurisprudência dominante entende que o mero bloqueio ou cassação indevida da CNH, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
.

Para a configuração da responsabilidade civil extrapatrimonial do Estado, é necessária a prova de efetivo abalo à dignidade, honra ou sofrimento psicológico que extrapole os dissabores cotidianos. No presente feito, não restou demonstrada situação vexatória ou impedimento profissional concreto que justificasse a indenização, tratando-se a ilegalidade de vício que se resolve na esfera administrativa com a anulação do ato. Nesse sentido:

"2. O reconhecimento da nulidade do ato administrativo, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, na ausência de demonstração de prejuízo concreto à esfera íntima do requerente." (N.U 1010737-88.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 15/09/2025)

Assim, o afastamento da condenação em danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença de primeiro grau apenas na parte relativa aos danos morais, julgando improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial, mantendo-se inalterada a decisão quanto à nulidade do ato de cassação da CNH e à obrigação de fazer do DETRAN-MT.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026